Tribunal: TJDFT
Processo: 0752535-44.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA OBSERVADO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.
1. O bem jurídico tutelado pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é o bom funcionamento da Administração da Justiça, especialmente para assegurar o respeito, o prestígio e a efetividade da norma legal na proteção da mulher em situação de violência doméstica, uma vez que o descumprimento da decisão judicial viola a autoridade estatal, representada pelo Poder Judiciário. O sujeito passivo direto (primário) é o Estado, em razão da ordem judicial desrespeitada – e o sujeito passivo indireto (secundário) é a ofendida, sendo a administração da Justiça o bem jurídico tutelado, de natureza indisponível.
2. Ainda que a vítima tenha em outras oportunidades consentido com a reaproximação do réu, tal fato não descaracteriza a prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, considerando a tutela do bem jurídico estatal.
3. Constituindo as provas coligidas aos autos o substrato necessário e suficiente para a comprovação do descumprimento de medidas protetivas de urgência previamente deferidas, com intimação da parte ré, nos termos do art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, a repressão penal é medida que se impõe.
4. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos da pena na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade.
5. Na primeira fase da dosimetria da pena, admite-se a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa, calculada sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima do preceito sancionador. Precedentes.
6. Negou-se provimento ao recurso do réu.